Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. QUANTIAS POUPADAS. ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. PARCELA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 833, inc. X, do CPC, dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
2. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, no sentido de ser imprescindível a preservação da subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido para o fim de relativizar a impenhorabilidade.
3. No caso, não há possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da quantia poupada, sob pena de malferir a dignidade do devedor e da sua família.
3.1. Contudo, o extrato acostado pela agravada demonstra tão somente a penhora de R$ 1.100,00, de modo que não restou comprovada a impenhorabilidade do valor remanescente, o qual deve permanecer constrito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.